Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PMDF. LIMITAÇÃO DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA RESPEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Lado outro, a limitação dos descontos em folha de pagamento de policial militar do Distrito Federal está sujeita ao regramento da Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, que prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos compulsórios.
3. Devem-se manter os descontos realizados em folha de pagamento da policial militar do DF, quando não ultrapassam o limite de 35% da remuneração de sua bruta.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.